Tribunal: STF
Processo: Rcl 19422
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-01
Data de publicação: 2019-03-01

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Competência. Ação para complementação de aposentadoria, prevista nas Leis 8.186/1991 e 10.478/2002, de servidor aposentado da Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA). 3. Alegação de competência da Justiça do Trabalho. Inconsistência. Afronta à ADI-MC 3.395. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.